Tribunal: TJDFT
Processo: 0730842-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730842-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR FONSECA BARRO AGRAVADO: ADELAIDE FELICIANO DA PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR FONSECA BARRO contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação e arbitramento de aluguel ajuizada pelo ora agravante em desfavor de ADELAIDE FELICIANO DA PAIXÃO, acolheu a impugnação ofertada pela ora agravada determinando a não incidência de juros e correção monetária sobre os valores descontados e referidos em ID 128002454. Informa o agravante, em breve síntese, que ajuizou a ação de extinção de condomínio com alienação e arbitramento de aluguéis, tendo as partes realizado acordo em audiência de conciliação. Após a alienação do imóvel e, observado os termos do acordo firmado, o recorrente depositou em conta judicial o valor de R$ 15.452,64 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) cabíveis à ex-esposa. Esclarece que o quantum corresponde à diferença dos 30% (trinta por cento) do imóvel - parte da requerida, subtraído os aluguéis vincendos de julho a dezembro de 2021, incluídos correção e juros a partir do respectivo vencimento, e os aluguéis vencidos, com consectários a contar da citação. Sustenta o agravante que não houve renúncia quanto às verbas acessórias no acordo, como entendeu o d. magistrado. Ao contrário, a condição de valor puro e simples de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente aos aluguéis vencidos é que não foi ajustada, sendo a incidência de juros e correção monetária cabível e presumível, nos termos da Lei de Locações (art. 62) e do CC. Salienta que na hipótese não se aplica o art. 389 do Código Civil, uma vez que a obrigação imputada à ora agravada de pagar os aluguéis, dependia da obrigação do agravante de alienar o bem e abater da venda esses valores. Tece considerações sobre a interpretação restritiva prevista no art. 114 do Código Civil e destaca a necessidade de suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada, evitando-se dano de difícil reparação. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão agravada e do andamento dos autos principais até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar o decisum e determinar a incidência dos juros e correção monetária como calculado pelo autor/agravante, isentando-lhe de depositar o saldo remanescente. Subsidiariamente, requer seja mantida tão somente a incidência da correção monetária nos cálculos. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Na origem, cuida-se ação de extinção de condomínio c/c alienação de imóvel e arbitramento de aluguéis, com acordo entre as partes firmado em audiência de conciliação. Cinge-se a controvérsia em saber se sobre o valor acordado sobre os aluguéis vencidos incidiria a correção monetária e os juros, a contar da citação. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: A impugnação apresentada pela requerida em ID 129817749 à incidência de juros e correção monetária feita pelo autor em ID 128002454 merece prosperar. Vale ressaltar que, por mais que o requerente insista no argumento de que a incidência das verbas acessórias é presumível (ID 132572958), ele renunciou a elas ao concordar em receber o que lhe caberia somente após a venda do imóvel referido no termo de acordo de ID. 94953833. É que, conforme o art. 389 do Código Civil, os juros e a atualização monetária incidem somente no caso do descumprimento da obrigação, vale dizer, apenas se a parte estiver em mora. Vejamos: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado". No caso dos autos, a partir do momento em que o autor concordou em receber as quantias que lhe tocariam somente depois da venda do bem (os valores a serem pagos pela requerida seriam abatidos de sua parte na alienação), não se pode dizer que a requerida incorreu em mora desde a homologação do acordo de ID 94953833 até a desocupação do imóvel e sua venda, não sendo possível, portanto, a incidência de juros e correção monetária sobre o valor do aluguel consolidado pelas partes em R$ 4.000,00 e dos aluguéis que se venceram após a homologação do trato. Portanto, sobre os valores descontados e referidos em ID 128002454 não poderão incidir juros e correção monetária, razão pela qual o autor deverá depositar o saldo remanescente. Além disso, saliento que, considerando a natureza insólita do que se discute nesta fase processual, que, na verdade, não se trata de um cumprimento de sentença ou decisão propriamente dito, não é possível a aplicação do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Assim, acolho a impugnação de ID 129817749 e determino que sobre os valores descontados e referidos em ID 128002454 não poderão incidir juros e correção monetária, razão pela qual o autor deverá depositar o saldo remanescente. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para refaça os cálculos da quantia que cabe à requerida e deposite o valor remanescente. De uma leitura atenta ao decisum, bem como ao acordo firmado entre as partes, vê-se que, de fato, o ora agravante aceitou a consolidação da dívida referente aos aluguéis vencidos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem descontados, frise-se, a posteriori, da parte que cabe à requerida/agravada na venda do imóvel. Sem embargo das alegações trazidas pelo requerente, não se afigura lógico ou mesmo justo que se permita a incidência de juros e correção sobre a dívida consolidada, quando aceito o pagamento em momento posterior, cujo termo final não depende da requerida, vez que condicionado à venda do imóvel a terceiro. Destarte, nessa análise sumária própria do momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito defendido. Na verdade, tem-se por acertada a decisão impugnada ao determinar o recálculo do valor a ser descontado da parte que cabe à requerida/agravada relativo à venda do imóvel, qual seja, 30% (trinta por cento), na forma como acordado entre as partes. No mais, não resta evidenciado risco de dano. Afirma o agravante que a atribuição do efeito suspensivo seria indispensável, em vista do risco de ter que depositar o saldo remanescente e a agravada vir a levantar o valor depositado, dificultando a perseguição do valor a maior no caso de procedência do presente recurso. Os argumentos recursais são, de todo, insubsistentes, diante do fato de o juízo a quo, a par de determinar ao ora agravante que refaça os cálculos da quantia que cabe à requerida, depositando o valor remanescente, condicionou aludida determinação à preclusão da decisão ora impugnada. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não vislumbro o perigo de demora e a plausibilidade do direito defendido pelo agravante, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator